Tribunal: STF
Processo: ARE 964493
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS/COFINS. Frete relacionado à transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Creditamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Soluções de Divergência. SRFB. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a previsão legal de desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/03) não abarca as despesas despendidas no transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a operações de venda, não fazendo jus ao desconto de créditos postulado.



    2. Ambas as Turmas da Corte têm decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia posta nos autos, uma vez que o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demandaria previamente o cotejo das normas internas da Secretaria da Receita Federal do Brasil com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.